Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701549-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUSICO ANDRE DE OLIVEIRA, contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0750138-70.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda. Em suas razões recursais (ID 61094905), argumenta que é aposentado e que antes mesmo do início do recebimento do referido benefício de aposentadoria, já havia sido diagnosticado como portador de doença grave. Aponta que é portador de “Cardiopatia Grave – Infarto Agudo do Miocárdio não Especificado CID I21.9 - Doença Isquêmica Crônica do Coração CID I25 - Angina Instável CID I200 - Angioplastia Coronária c/ Stent farmacológico, o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos”. Assevera que o infarto agudo do miocárdio é uma cardiopatia isquêmica, reconhecida pelo referido estudo como cardiopatia grave. Acrescenta que desembolsa consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, postula, inclusive liminarmente, que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os seus proventos de aposentadoria. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, ante a presença dos requisitos para a concessão do benefício, conforme documentos da origem. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Consta do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, que a cardiopatia grave isenta o aposentado do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. No caso, o relatório médico de ID 202500176, na origem, aponta que o agravante tem quadro de dislipidemia, hipertensão arterial, doença arterial coronária obstrutiva com angioplastia com Stent em artéria marginal. Conceitua-se como cardiopatia grave, no âmbito médico-pericial, toda enfermidade que, em caráter permanente, reduz a capacidade funcional do coração a ponto de acarretar alto risco de morte prematura ou impedir o indivíduo de exercer definitivamente suas atividades, não obstante tratamento médico e/ou cirúrgico em curso. O conceito de cardiopatia grave engloba doenças agudas e crônicas, que em sua evolução limitam progressivamente a capacidade funcional do coração, levando à diminuição da capacidade física e laborativa, a despeito do tratamento instituído. O critério adotado pela perícia para avaliação funcional do coração baseia-se na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, promulgada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em consonância com a classificação funcional cardíaca adotada pela NYHA. A avaliação da capacidade funcional do coração permite a distribuição dos pacientes em classes ou graus, assim descritos: a) GRAU I: pacientes portadores de doença cardíaca sem limitação da atividade física. A atividade física normal não provoca sintomas de fadiga acentuada, nem palpitações, nem dispnéias, nem angina de peito, nem sinais e sintomas de baixo fluxo cerebral; b) GRAU II: pacientes portadores de doenças cardíacas com leve limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, porém os grandes esforços provocam fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito; c) GRAU III: pacientes portadores de doença cardíaca com nítida limitação da atividade física. Estes pacientes sentem-se bem em repouso, embora acusem fadiga, dispnéia, palpitações ou angina de peito, quando efetuam pequenos esforços; d) GRAU IV: pacientes portadores de doença cardíaca que os impossibilita de qualquer atividade física. Estes pacientes, mesmo em repouso, apresentam dispnéia, palpitações, fadiga ou angina de peito. Nesse contexto, a existência de um único relatório médico, superficial, emitido por médico particular do agravante não possui a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela de urgência requerida. Com efeito, o requerente não logrou demonstrar que é portador de doença elencada em lei apta a isentá-lo do imposto de renda e, desta forma, em sede de cognição sumária, não faz jus ao benefício pleiteado. Cumpre destacar que nem todo infarto tem como consequência cardiopatia grave. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos. Precedente: Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.